Tribunal: STF
Processo: ARE 1549846
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMA 962/STF. IRPJ/CSL. PIS/COFINS. SELIC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.063.187. DELIMITAÇÃO DOS RESPECTIVOS EFEITOS. ALCANCE TEMPORAL E MATERIAL DA INCONSTITUCIONALIDADE (...)”. (eDOC 86, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, III; e 195, I, c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o afastamento da incidência do IRPJ e CSLL PIS/COFINS sobre a correção monetária e os juros moratórios, que não só a Selic – mas inclusive a SELIC, especialmente em todos as hipóteses em relação ao PIS e COFINS -, incidentes na atualização dos indébitos, dos depósitos judiciais e demais aplicações financeiras”. (eDOC 108, p. 5). Além disso, alega-se a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Selic utilizada na atualização das demais aplicações financeiras.



    Afirma-se que, nesses casos, esses valores destinam-se tão somente à recomposição do poder de compra da moeda em detrimento dos fenômenos financeiros no curso do tempo, como a inflação.



    Alega-se que, por não se enquadrarem no conceito constitucional de acréscimo patrimonial, os valores relativos à atualização monetária das demais aplicações financeiras não podem refletir lucro ou faturamento, e portanto, não se sujeitando à tributação pelo IRPJ e CSLL em quaisquer das hipóteses trazidas nestes autos.



    Defende-se a não incidência do PIS e da COFINS sobre a correção monetária e juros e, também, sobre a Taxa SELIC aplicados na restituição de indébitos tributários, depósitos judiciais realizados e demais aplicações financeiras



    O Tribunal do origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às controvérsias decididas pela sistemática da repercussão geral nos Temas 962 e 1.243, que trataram da incidência do IRPJ e da CSLL, respectivamente, sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito, bem como sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais, inadmitindo-o quanto às demais questões (eDOC 121). 



    Posteriormente, aplicou também ao caso o entendimento firmado no Tema 1.314 do STF, acerca da tributação pelo PIS e pela COFINS da SELIC aplicada aos indébitos repetidos, mantendo a inadmissão quanto à matéria remanescente, determinando o envio dos autos a esta Corte. (eDOC 232)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, parte alega a não incidência do PIS e da COFINS sobre a correção monetária e juros incidente sobre a restituição de indébitos tributários e demais aplicações financeiras. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Quanto ao PIS/COFINS, conforme asseverado na decisão agravada, não existe inconstitucionalidade na incidência desses tributos nos casos de SELIC recebida em repetição de indébitos ou nos casos tratados no presente feito, pelo que são devidos. 



    Neste tocante, não se aplica, dada a especificidade da tributação discutida em seus variados aspectos, inclusive constitucional, o entendimento anteriormente deduzido quanto ao IRPJ/CSL. Com efeito, basta verificar que a incidência do PIS/COFINS tem como matriz constitucional não o lucro ou acréscimo patrimonial, mas, especificamente, receita ou faturamento, que se definem como o resultado auferido pelo contribuinte, independentemente do caráter indenizatório ou remuneratório do respectivo valor, não sendo alcançado, portanto, pela exegese dada pela Suprema Corte no paradigma aplicado ao IRPJ/CSL. Não existe, assim, similitude possível para aproveitar, quanto ao PIS/COFINS, a solução dada ao IRPJ/CSL. Tampouco cabe cogitar da pertinência ao caso concreto do RE 574.706, pois a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS decorreu, essencialmente, do entendimento de que se trata de valor repassado ao Estado e que, embora transite pela contabilidade empresarial, não configura receita própria do contribuinte, bem ao contrário do valor relativo à SELIC paga em repetição de indébito fiscal, compensação, pedido de restituição ou levantamento de depósito judicial em ação tributária vencida pelo contribuinte. 



    A respeito, além da distinção reconhecida quanto a tais tributos na jurisprudência da Suprema Corte, é firme a orientação da Turma no sentido de que não se aplica ao PIS/COFINS a inexigibilidade decretada em relação ao IRPJ/CSL a partir de valores percebidos pelo contribuinte a título de SELIC, nas condições discutidas nos autos. 



    (...)



    [...] 0. Há que se conceder, porém, tratamento específico aos juros moratórios. Superando jurisprudência consolidada, inclusive objeto de julgamento sob sistemática repetitiva no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Suprema, no RE 1.063.187 com repercussão geral, atribuiu aos juros moratórios a função de reparar danos emergentes (afastando a então estabelecida característica de lucros cessantes destes). A ratio decidendi diz respeito aos juros moratórios (gênero) e não à SELIC (espécie), pelo que cabível a aplicação ao caso para afastar a incidência de IRPJ/CSL sobre tal consectário. 11. Entendimento diverso aplica-se ao PIS/COFINS. Para tais contribuições, o que importa, à luz da dicção constitucional, é a percepção de faturamento ou receita, que independe de ser o valor recebido a título de indenização ou ressarcimento em recomposição do patrimônio lesado, sem acréscimo de nova riqueza. Se "receita bruta" equivale a “ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições” (RE 606.107, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 22/11/2013), por derivação lógico-dogmática resulta que “as demais receitas” previstas como parte da base de cálculo (artigo 1º, § 1º, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) possuem definição diversa, sob pena de inutilidade da diferenciação. Em outras palavras, não se pode manejar os elementos caracterizadores de receita bruta como óbice à tributação. Se “receita bruta” é percepção específica e restrita de “receita”, conclui-se que o objetivo do legislador, ao definir a base de cálculo das contribuições em comento como "receita bruta e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica" foi referir qualquer ingresso de valor positivo na contabilidade da empresa, independentemente da classificação contábil a este atribuída”. (eDOC 86, p. 6-7)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes juros e correção monetária recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Juros e correção e monetária. Repetição de indébito. Levantamento de depósito. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.537.361 ED-AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.5.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente